Tribunal: TJDFT
Processo: 0744131-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SENTIMENTAL OU AFETIVO. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELACIONAMENTO AMOROSO. GOLPE. ARTIFÍCIO OU ARDIL. INTUITO DE OBTER VANTAGENS PATRIMONIAIS ILÍCITAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTANCIAS DO CRIME. CONSEQUENCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA ADEQUADA. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. COMPROVADOS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adequada a fundamentação apresentada pelo Magistrado a quo, visto ter apontado, satisfatoriamente, os motivos que direcionaram ao convencimento da prática delitiva pelo acusado, apresentando fundamentação suficiente e adequada para justificar a condenação do réu, embasado no conteúdo probatório coligido aos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF.

2. Inegável que a conduta do apelante se enquadra no tipo penal previsto no artigo 171, caput, do CP, porquanto utilizou-se do relacionamento amoroso estabelecido com a vítima para o fim de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio. É dizer, o apelante utilizou-se de artifício ou meio ardil, com esteio na relação de confiança e no sentimento afetivo nutrido pela vítima para, em proveito disso, ludibria-la com intenção de obter vantagem econômica ilícita.

3. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência probatória quanto ao crime de estelionato sentimental, pois, como visto, o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática delitiva, notadamente a artimanha implementada pelo réu para ludibriar os sentimentos da vítima, a ponto de estabelecer com ela uma relação de confiança e afeto para, enfim, aproveitar-se dos sentimentos nutridos pela ofendida e obter vantagem econômica indevida.

4. Inviável a fixação da pena no mínimo legal, quando se mostra correta a avaliação negativa das circunstâncias e consequências do crime. 4.1 Não há qualquer infringência aos entendimentos jurisprudenciais a conclusão adotada pelo Magistrado sentenciante para valorar negativamente as circunstâncias do crime, visto que o apelante se aproveitou da vulnerabilidade emocional e psicológica da vítima, decorrente do sentimento de afeto e confiança por ela alimentado durante o suposto relacionamento amoroso, inclusive com promessas de casamento, para praticar o crime. 4.2 Os impactos emocionais sofridos pela vítima, após o golpe do relacionamento amoroso praticado pelo réu, causou-lhe profundos traumas psicológicos e financeiros, sendo obrigada a buscar tratamento especializado para recompor o abalo emocional sofrido, sobretudo por ter impactado nas despesas com a faculdade de medicina de seu filho, além de lhe causar vergonha e constrangimento, situações que se sobrepõem ao tipo normativo e justificam a valoração negativa das consequências do crime.

5. Considerando os prejuízos sofrido pela vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a condenação imposta a título de reparação por danos morais e patrimoniais.

6. Recurso conhecido e desprovido.